Tribunal: TJMT
Processo: 1010019-59.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010019-59.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 349.542.282-04 (APELANTE), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), JANE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 537.822.911-15 (APELADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), GIRVANICE SIMONELLI DE SOUZA - CPF: 924.333.161-20 (APELADO), JAQUES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 672.824.821-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE ANTERIOR, DA DATA DO ESBULHO E DA PERDA DA POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONVINCENTE DE ATOS DE VIGILÂNCIA E CUIDADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONVERGE SOBRE O LEGITIMO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO DOS RÉUS – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil prevê de modo claro e objetivo quais os requisitos necessários à procedência do pedido possessório, assim como a qual parte compete o ônus da prova do preenchimento das exigências legais (CPC, art. 561), dispondo expressamente que, aquele que teve a posse molestada, deve fazer prova da posse anterior juridicamente protegida (inciso I), do esbulho praticado pela parte contrária (inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (ou seja, do esbulho) (inciso III).

2. A parte autora não demonstrou a posse anterior, não precisou a data do esbulho e nada comprovou quanto à ocorrência deste, não desincumbindo do seu ônus probatório.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO BATISTA DA SILVA contra a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 1010019-59.2023.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra JANE FERREIRA DOS SANTOS, GIRVANICE SIMONELLI DE SOUZA E JAQUES FERREIRA DOS SANTOS,
julgou o pedido improcedente por considerar que “
a mera alegação de propriedade/aquisição não é suficiente para gerar a almejada proteção possessória, mesmo porque não se admite em ações desta natureza pedido de caráter eminentemente petitório
”, sendo que “
confessa o requerente que desde o ano de 2009 ficou impossibilitado de ir presencialmente realizar os cuidados necessários ao zelo do imóvel,
(...)
, em contrapartida, a parte requerida apresentou extensa prova documental, corroborando com sua narrativa para constatar que realiza o exercício da posse com animus domini, constituindo moradia e cumprindo com a função social da propriedade
”, e deu pela procedência do “
pedido contraposto para determinar a manutenção da posse da parte requerida sobre os imóveis sub judice, de acordo com a divisão explanada na contestação
” (cf. Id. nº 219023674).

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito da lide, afirmando que, ao indeferir “
o pedido de produção de prova oral, argumentando que as provas já existentes nos autos eram suficientes para o deslinde da causa,
(a
MMª. Juíza
)
violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as partes têm o direito de produzir as provas necessárias para a sua defesa
”.

Alega, no mérito, que “
apresentou contrato de compra e venda, matrícula atualizada e comprovante de pagamento de tributos referentes ao ano de 2023, demonstrando, assim, a posse sobre os imóveis
”, e que, em contrapartida, “
a parte apelada não comprovou ter adquirido a posse de forma mansa e pacífica,
(...)
, tampouco apresentou documentos que respaldem sua posse sobre os lotes
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que,
reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença apelada e determinado o retorno dos autos à instância de origem para instauração fase instrutória, ou, alternativamente, seja ela reformada a fim de julgar procedente o pedido reintegratório
(cf. Id. nº 217580385).

Os apelados ofertam contrarrazões junto ao Id. nº 217580387, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024